Tribunal: TJSP
Processo: 2050224-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de separação do inventário dos pais, em razão do genitor constituir nova família – Decisão já apreciada pela Turma Julgadora - Constituição de novo advogado que não autoriza a rediscussão da matéria – Recurso improvido.